Tribunal: STF
Processo: ARE 1569144
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Virgínia Pereira da Silva interpõe agravo (eDoc  190) contra a decisão (eDoc 178) que, à anotação de incidência do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 155) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 128):



    APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. PERDA DO DIREITO AO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ATO JURÍDICO PERFEITO OU DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCABIMENTO, NO CASO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A verificação das condições ensejadoras da pensão temporária da Lei nº 3.373/58 pode, e deve, ser realizada a qualquer momento, pois o benefício é devido enquanto a beneficiada preencher os requisitos legais. Trata-se de benefício temporário gozado sob condição resolutiva, a ser mantido pelo tempo que perdurar a situação fática original (rebus sic stantibus). Portanto, o prazo decadencial deve ser verificado da data em que a Administração teve ciência da possível ocorrência da condição resolutiva, não da data de concessão do benefício. A razão é simples: entendimento contrário converteria benefício temporário em vitalício, pois impossibilitaria que as condições de manutenção do mesmo fossem averiguadas posteriormente. Caso em que não transcorreu o prazo decadencial de 05 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, entre a data em que os indícios da possível perda do direito ao benefício foram identificados e a cessação do pagamento da quota da apelante. 



    2. Após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos Recursos Extraordinários (REs) 646.721 e 878.694, nos quais se discutia a equiparação entre cônjuge e companheiro para fins de sucessão, inclusive em uniões homoafetivas, deixou-se para trás qualquer distinção a ser realizada entre o regime do matrimônio e o da união estável. Assim sendo, tendo em vista que a Lei 3.373/58 exige, para a percepção da pensão temporária, a condição de ser a filha, se maior de 21 anos e de qualquer condição, solteira e não ocupante de cargo público permanente, tem-se que, acaso demonstrada a união estável in casu, consistente na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, falece um dos requisitos negativos a serem comprovados pela beneficiada. Hipótese em que a existência da união estável é incontroversa, e, além disso, efetivamente restou comprovada no processo administrativo. 



    3. Descabe falar, na hipótese, em violação a ato jurídico perfeito ou direito adquirido, uma vez que a permanência da autora na condição de solteira consistia em requisito previsto justamente na legislação que fundamentou a concessão do benefício, ou seja, ao contrário do que alega a recorrente, a cessação do pagamento decorre, precisamente, do atendimento à legislação que vigia à época do deferimento da pensão, ainda que a equiparação da união estável ao casamento tenha sobrevindo apenas com a Constituição de 1988. 



    4. Em que pese a jurisprudência desta Corte incline-se no sentido de que a restituição ao erário de valores de natureza alimentar indevidamente recebidos somente pode ser afastada nos casos em que constatada a boa-fé do beneficiário, e ainda que tenha restado evidenciada a má-fé da apelante, entende-se que, no caso concreto, não houve efetivo prejuízo financeiro suportado pela União, porque, se a quota paga à autora não tivesse sido a ela alcançada, teria sido devida, igualmente, à sua irmã, a qual declarou formalmente que não exigirá, em juízo ou fora dele, qualquer tipo de pagamento ou compensação pelos valores que teriam sido a ela devidos, o que significa dizer que, efetivamente, a União não terá suportado qualquer prejuízo, mesmo que a demandante não seja condenada a ressarcir os valores indevidamente recebidos. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Assevera que a concessão da pensão por morte era ato jurídico perfeito e, em relação a ela, direito adquirido, vez que atendidos todos os requisitos da lei. 



    Argumenta que o benefício previdenciário concedido só poderia ser cancelado nas hipóteses em que a filha solteira maior de 21 anos tenha se casado ou tomado posse em cargo público permanente, isso porque não havia na norma de 1958 a hipótese de perda do direito à pensão em decorrência de união estável.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (edoc. 155):   



    1. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1.1 O recurso extraordinário ora interposto envolve questões constitucionais de extrema relevância jurídica e social. 



    1.2 O tema central do extraordinário diz respeito à violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido relacionados a matéria de direito previdenciário. 



    1.3 A questão jurídica debatida – possibilidade ou não do cancelamento da pensão por morte quando o beneficiário passa a conviver com outrem em união estável – é matéria com potencialidade para servir de paradigma para uma infinidade de outras situações de fato análogas  



    1.4 As questões constitucionais deduzidas neste recurso extraordinário, portanto, extrapolam os limites da lide e o interesse subjetivo das partes. A matéria tem natureza transindividual e não somente interindividual, como se demonstra também ao longo das razões recursais. 



    1.5 Facilmente perceptível, pois, a repercussão geral das questões a serem tratadas no presente apelo extremo, que excedem o interesse subjetivo dos litigantes, o que se denota também da robustez das razões que adiante seguem.  



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    ................................................................................................................ 



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    ................................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)  



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente